Tribunal: TJDFT
Processo: 0712466-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712466-47.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. E. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: VALDIVINO DIEGO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 34629466) interposto por B. E. F. D. S. em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta pelo recorrente em desfavor de NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A., indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Eis o teor do r. decisório (ID 119077460 do processo de referência): Recebo a emenda apresentada de ID 1189888860 – fls. 78/109. Exclua-se dos autos a petição de ID 117016253 – fls. 04/22. Anote-se a baixa de VALDIVINO DIEGO FERREIRA DA SILVA como parte autora, mas apenas na condição de representante do autor remanescente. B. E. F. S, representado por seu genitor Valdivino Diego Ferreira da Silva, propõe ação de obrigação de fazer com pedido de compensação financeira por danos morais em desfavor de NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, partes já qualificadas. Narra o autor que é beneficiário de plano de saúde administrado pela ré e está adimplente com as obrigações pecuniárias. Que foi diagnosticado com transtorno de espectro autista (TEA), o que prejudica a comunicação social e padrões restritivos ou receptivos de comportamento. Informa que é acompanhado por neurologista infantil, o qual prescreveu atendimento multidisciplinar a ser prestado por profissionais capacitados em TEA e especializados no público infanto-juvenil, com abordagem comportamental em Análise do Comportamento Aplicada - ABA (Applied Behaviour Analysis), PROMPT, Integração scial Ayres, todas integrantes do VP-MAPP. Aduz que a indicação de acompanhamento seria nas áreas de Psicologia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Psicopedagogia e Nutrição, de maneira permanente, por tempo indeterminado e por profissional com pós-graduação naquela área, para seu melhor desenvolvimento cognitivo e social, conforme relatório da médica assistente. Defende a urgência e relevância de que seu tratamento seja precoce e com profissionais especialistas, notadamente em razão da idade, pois, o retardo do tratamento poderá ensejar piora progressiva do TEA. Alega que, ao solicitar a cobertura do tratamento, a ré negou o custeio do tratamento com os profissionais especializados naquela técnica e não ofertou prestadores de serviço que atendessem a carga horária necessária. Outrossim, menciona que a ré havia autorizado a realização de sessões de terapias, mas apenas quatro, pois esse é o padrão de liberação desse tipo de atendimento. Que a requerida só indicou um estabelecimento credenciado (FISIMOV), sem informar se lá havia profissionais especializados nas técnicas prescritas. Relata que, em contato com essa credenciada, recebeu a informação de que não havia disponibilidade para a carga horária prescrita. Que não utilizada a metodologia PROMPT (técnica da fonoaudiologia), o protocolo VB-MAPP e nutricionista com especialidade em seletividade alimentar. Também menciona que, em 27/01/2022, a ré confirmou a ausência de vagas disponíveis na FISIOVO e que providenciaria outro prestador, o que não ocorreu. Afirma, ainda, que a ré se recusa a disponibilizar prestador com a carga horária prescrita pelo médico que o acompanha e não apresenta as certificações dos profissionais que atendem em sua rede. Tece arrazoado jurídico para defender o dever da ré em fornecer e custear o tratamento prescrito, bem como a responsabilidade civil dessa parte em compensá-lo financeiramente por danos morais. Em sede de tutela de urgência pede seja o réu obrigado a dar início ao custeio desse tratamento. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, convence-se da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na situação em testilha, a relação jurídica existente entre as partes está demonstrada com o cartão do beneficiário de ID 117016261 – fls. 40/41. O pedido médico de ID 117016262 – fls. 42/44 confirma que foi prescrito ao autor, pelo médico assistente, o acompanhamento por 20 horas semanais com equipe multidisciplinar especialista no método ABA (applied bhavior analysis), mediante atendimento com psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagogia, musicoterapia e nutricionista especialista em seletividade alimentar. No e-mail de ID 117016264 – fl. 45, verifica-se que a ré não possui em seu quadro de credenciados a clínica indicada pelo autor, descrita na carta de apresentação de ID 1189888862 – fls. 98/109. Que ela foi contatada pelo plano para ser credenciada, mas que não tinha havido retorno, dependendo de questões comerciais. No e-mail de ID 117016264 – fl. 62, verifica-se a autorização do plano para a realização de sessões ordinárias de terapia, limitadas a quatro atendimentos. Inicialmente, verifico que não houve a negativa da ré de prestação dos serviços disponibilizados pelo plano de saúde, sobretudo em razão de ela ter disponibilizado a clínica FISIMOV. Poder-se-ia discutir a obrigação ou não de a autorização das sessões de terapia serem limitadas a quatro atendimentos. Mas não é isto que se pretende com a demanda. O objetivo do autor é que a ré autorize a realização de seu tratamento com equipe multidisciplinar especializada no método ABA. Nesse caso, há que se verificar se há no quadro de credenciados da requerida clínica que forneça esse tipo de serviço, o que não é o caso, haja vista demonstração da requerente em sentido contrário. Nesse caso, inviável o acolhimento da pretensão do autor para ser atendido, às custas da ré, em local não credenciado, como é o caso da Specially, Clínica de Reabilitação em Neurologia Infantil. Deferir tal pretensão equivaleria a atribuir ao consumidor o direito potestativo de ser atendido onde bem entender, ignorando a rede de hospitais e clínicas credenciados por cada categoria de plano comercializado pela ré, o que não se pode admitir. Importante frisar que não se está diante de um quadro de ausência de profissionais habilitados para tratar da moléstia do autor, mas, aparentemente, de profissionais especializados em determinados métodos de tratamento indicados pelo médico assistente, os quais não se encontram como obrigatórios no rol da ANS. Não se olvida que a condição de saúde do autor é delicada e o representante/genitor do autor obviamente busca lhe entregar o melhor tratamento disponível, mas, é inadmissível imputar à ré que arque com as despesas perante clínica não credenciada, apenas porque lá a qualidade no tratamento é aparentemente superior. Permitir tal raciocínio equivaleria a defender a tese de que, qualquer pessoa, que necessitasse de uma cirurgia, por exemplo, poderia exigir do seu plano de saúde que a custeasse no Hospital Sírio Libanês ou no Hospital Israelita Albert Einstein, ambos em São Paulo/SP, nosocômios notoriamente reconhecidos como de excelência pela sociedade brasileira, mesmo que não participassem como credenciado do plano de saúde. Observe-se, ademais, que não há prova de negativa do plano em relação às terapias visadas pela parte autora. Assim, mais uma vez, em que pese este Juízo se solidarizar com a situação do menor e das dificuldades enfrentadas pela família, inviável o deferimento da medida, por flagrante ausência da probabilidade do direito. Além disso, destaco que as técnicas indicadas pela autora não constam no Anexo II da Resolução Normativa n.o 478/2022 da ANS, tampouco no Anexo da Resolução Normativa n.o 469/2021 dessa agência reguladora, sendo este último ato administrativo normativo editado para "regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo do Transtorno do Espectro Autista (TEA)". Inexistente ilegalidade nesses regulamentos, reforça-se o não acolhimento da tutela pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela. Designe-se audiência de conciliação, nos termos do art. 334 CPC, a qual será realizada por videoconferência, consoante previsão do artigo 236, §3o, do CPC e da Portaria Conjunta n. 52, de 8/5/2020, deste TJDFT. Remetam-se os autos ao NUVIMEC. Frustrada a realização da audiência, cite-se e intime-se a ré para apresentação de resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. Inconformado, sustenta o recorrente que possui transtorno do espectro autista (TEA) experimentando prejuízos no desenvolvimento de comunicação social e em padrões restritivos ou repetitivos de comportamento, tais como, dificuldade e atraso na fala, falhas na atenção compartilhada, repertório restrito de atividade e seletividade alimentar. Relata a ausência de disponibilidade de vagas para atendimento na rede credenciada, sendo indisponível a carga horária intensiva como prescrita e a especialização dos profissionais nos métodos de tratamento aconselháveis. Salienta que as tratativas com o plano datam de fevereiro de 2021 e se estendem até a presente data sem a integral disponibilização dos serviços. Realça a urgência em receber os tratamentos indicados para seu desenvolvimento. Requer, assim, a reforma da r. decisão combatida. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Na espécie, porém, tenho que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Não se olvida que o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não comparecendo razoável negar ao consumidor o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro. No caso dos autos, consta do caderno processual eletrônico (ID 117016262 – autos de referência) relatório médico informando que o agravante conta com 3 anos e 8 meses de idade e é portador de transtorno do espectro autista (TEA – CID 10: F84.0). No mesmo documento, firmado pelo médico Dr. GILDOMAR SANTOS CRUZ (CRM/DF 17.290), solicita-se o encaminhamento do paciente para programa de estimulação precoce e intensivo, indicando-se a carga horária mínima de 20 (vinte) horas semanais com equipe multidisciplinar, incluindo as seguintes modalidades: Psicologia (10 sessões semanais); Fonoaudiologia (3 sessões semanais); Terapia Ocupacional (3 sessões semanais); Psicopedagogia (2 sessões semanais); Musicoterapia (2 sessões semanais); Nutrição (2 sessões semanais). Ocorre que, como admitido pelo próprio recorrente, a prescrição médica e as tratativas com a operadora de saúde datam de fevereiro de 2021 (ID 117016264), de modo que não se mostra presente o requisito afeto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em adição, houve autorização do recebimento do tratamento necessário em clínica conveniada destinada ao autor. Assim, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou o agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão encontra-se alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Brasília, 29 de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador